Tribunal: TJES
Processo: 5001441-50.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-50.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA LIEVORE
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que negou pedido de indenização por danos morais e exigência de restabelecimento de serviços de plano de saúde. A autora teve seu plano de saúde transferido de forma não informada para outra operadora, resultando na diminuição da rede credenciada, o que gerou o prejuízo alegado. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido de indenização, mas determinou à nova operadora a prestação dos serviços contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da cessão da carteira de beneficiários sem o consentimento ou ciência da autora, resultando na redução da rede credenciada, o que configuraria falha na prestação dos serviços e ensejaria indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A cessão da carteira de beneficiários sem notificação e a redução da rede de atendimento configuram falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável. A responsabilidade solidária das operadoras é clara, pois o consumidor não pode ser prejudicado por alterações contratuais não informadas. Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
“1. A cessão de carteira de beneficiários sem a devida comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço. 2. A responsabilidade solidária das operadoras de saúde se mantém quando a rede credenciada é reduzida, prejudicando o consumidor”.

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001441-50.2024.8.08.0014

RECORRENTE: KARLA LIEVORE

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
MAIS SAUDE S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que negou pedido de indenização por danos morais e exigência de restabelecimento de serviços de plano de saúde. A autora teve seu plano de saúde transferido de forma não informada para outra operadora, resultando na diminuição da rede credenciada, o que gerou o prejuízo alegado. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido de indenização, mas determinou à nova operadora a prestação dos serviços contratados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da cessão da carteira de beneficiários sem o consentimento ou ciência da autora, resultando na redução da rede credenciada, o que configuraria falha na prestação dos serviços e ensejaria indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A cessão da carteira de beneficiários sem notificação e a redução da rede de atendimento configuram falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável. A responsabilidade solidária das operadoras é clara, pois o consumidor não pode ser prejudicado por alterações contratuais não informadas. Aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido parcialmente.
Tese de julgamento:
“1. A cessão de carteira de beneficiários sem a devida comunicação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço. 2. A responsabilidade solidária das operadoras de saúde se mantém quando a rede credenciada é reduzida, prejudicando o consumidor”.

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

RELATÓRIO

Em síntese relata a parte autora, beneficiária do plano contratado junto à Casa de Saúde São Bernardo (Grupo São Bernardo), que seu plano foi cancelado arbitrariamente devido à cessão de contrato para a operadora Mais Saúde S/A, sem sua ciência. A autora busca a plena disponibilização dos serviços contratados e uma indenização por danos morais de R$10.000,00.

A Casa de Saúde São Bernardo argumenta que a prestação dos serviços de saúde passou a ser de responsabilidade da Mais Saúde S/A após a cessão exigida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Já a Mais Saúde S/A alega que a Casa de Saúde São Bernardo suspendeu unilateralmente os atendimentos, forçando-a a atender os beneficiários em sua própria rede.

A sentença concluiu que o distrato entre as operadoras de saúde era válido e que a responsabilidade pelos serviços passou a ser exclusivamente da Mais Saúde S/A. Assim, o pedido de indenização foi rejeitado e a Mais Saúde S/A foi condenada a prestar os serviços conforme as normas da ANS.

Inconformada com a decisão do juízo “a quo”, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, a fim de condenar as requeridas nos termos da petição inicial.

Apenas a São Bernardo apresentou contrarrazões para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que as empresas recorridas não cumpriram seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Restou evidenciado no processo que a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento do São Bernardo Saúde, colocando a beneficiária em evidente prejuízo e contrariando o compromisso da empresa junto ao CADE.

Destarte, é devida a condenação da Mais Saúde S/A ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde da recorrente nas condições e na rede originalmente contratada.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida redução da rede credenciada do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

Importa destacar, ainda, que o São Bernardo, no momento da migração/transferência do plano de saúde da parte autora para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida à consumidora, que não deveria sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo como devida a condenação das empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos recorrentes, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida Mais Saúde S/A ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde da recorrente nas condições e na rede originalmente contratadas. Ademais, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir, tão somente, do valor fixado a título de indenização por danos morais. Isto porque, em observância ao parâmetro desta Turma Recursal em situações semelhantes, bem como em observância aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, fixo o valor do dano moral em R$ 6.000,00, por entender mais adequado ao caso concreto.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida Mais Saúde S/A ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde da recorrente nas condições e na rede originalmente contratadas.
Ademais, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

É como voto.